Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0738468-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STEPHANY DA COSTA SOARES, RENAN CAMARGO DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "condenar a empresa requerida a emitir e disponibilizar um voucher no valor de R$200,00 (duzentos reais), para cada autor, no prazo de dez dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos no valor total de R$ 500,00." Pugna o recorrente os benefícios da justiça gratuita. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz, a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Acrescenta-se que o entendimento desta Turma é o de que a presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa. Nesse sentido: Acórdão 1857524, 07059685320238070014, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024; Acórdão 1796177, 07655492720228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023 Ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça. No caso dos autos, as informações (ID 65451705) apresentadas pelo recorrente indicam atividade econômica substancial (aplicações em renda fixa - ID 65451705), incompatível com a declaração de hipossuficiência. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito